Tribunal: TJPA
Processo: 0810612-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810612-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELO COSTA CARVALHO, ELIANE DE SOUZA NEGRAO, SIMONE PROGENIO DE SOUZA, PAULO AUGUSTO TAVARES DA SILVA, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO RODRIGUES, PEDRO JOSE DA SILVA FIGUEIRA, TATIANE AMORIM DA SILVA, ROBERTA COSTA GUEDES, RUI SILVA SOUZA, SHIRLEIDE DOS SANTOS BAIA, WAGNER TAVARES PEREIRA, KARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVA QUE TEM POTENCIAL PARA INTERFERIR NO RESULTADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

1.

Ação proposta pelos agravados em razão da morte de bebês por suposta infecção generalizada ocorrida na maternidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

2.

Existência de argumento que os casos estão separados por um lapso temporal de 3 anos e que um deles não ocorreu nas dependências da Santa Casa, não há como indeferir a prova requerida.

3.

Necessidade de ampla produção de provas dado o lapso temporal entre os fatos e a instrução processual, com vista a viabilizar segurança para o juízo por ocasião da sentença futura.

4.

Recurso conhecido e provido para determinar a produção da prova pericial requerida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de ação ordinária contra decisão ID34033288 que indeferiu a realização de perícia. Colha-se:

Recorre alegando essencialmente cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal sob o argumento que a despeito de as certidões de óbito indicarem “infecção” como causa de morte não significa que esta seja infecção de origem hospitalar como pretendem fazer crer os agravados, além do que a ação em questão reclama uma indenização no valor total de R$ 29.503.320,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e três mil, trezentos e vinte reais), em valores históricos de 2017, portanto entende imprescindível a necessidade de aferir a causa morte de cada um dos infantes, o que será determinante para estabelecer o nexo de causalidade, e consequentemente, aferir se há ou não responsabilidade a ensejar a reparação de eventual dano a ser indenizado.

Pede o efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

Concedi o efeito suspensivo ID 8357052.

Sem contrarrazões conforme certidão.

O MP se manifestou pelo provimento do recurso ID9881293.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado estou por manter o juízo inicial e dar provimento ao recurso para evitar eventual anulação do processo pelas cortes superiores, o que certamente implicará em prejuízo para todos os envolvidos no processo, inclusive o Judiciário.

Este caso diz respeito a reparação por danos morais intentada pelos genitores de 12 crianças mortas na UTI Neonatal da Santa Casa de Misericórdia em meados de 2008.

O Estado do Pará afirmou no 1º grau que se trata de reunião de 12 casos de esparsos de óbitos ocorridos no Hospital Público em um lapso temporal de 3 anos, sendo que um deles, teria ocorrido em outra instituição, por isso haveria a necessidade de realização de perícia nos prontuários médicos.

Não perco de vista que naquela época houve gravíssima crise na gestão da Santa Casa de Misericórdia, o que é facilmente constatado na densa produção documental havida nestes autos.

Contudo, diante do argumento que os casos estão separados por um lapso temporal de 3 anos e que um deles não ocorreu nas dependências da Santa Casa, não há como indeferir a prova requerida.

É certo que o conjunto probatório formado nos autos tem como destinatário o Magistrado, que, a partir dos elementos de informação produzidos, vem formar a sua livre convicção motivada.

Sobre o tema
[1]
, ainda que o juiz da causa tenha conhecimento técnico-científico a respeito da área de conhecimento sobre a qual deve recair a perícia (direito, medicina, história, economia, engenharia etc., e tenha condições de, sozinho, fundamentar com elementos técnicos as razões de seu convencimento, não pode subtrair das partes o lídimo direito que elas têm (CF, 5º LV) de fazer a prova pericial para a demonstração de fato que dependa de conhecimento técnico-científico. A prova não é produzida para a pessoa física do juiz, mas para o processo. Em outras palavras, para o Poder Judiciário, o que engloba o tribunal que eventualmente apreciará recurso oriundo do processo.

Outra não é a lição de José dos Santos Carvalho Filho
[2]
:
“(...) Se é verdade que as partes podem produzir provas documental, testemunhal e as outras admitidas pelo estatuto processual vigente, não é menos verdadeiro que o meio fundamental costumeiro para comprovar suas alegações é, de fato, a prova pericial, ou seja, aquela prova técnica que vai indicar ao juiz os elementos para a fixação do valor indenizatório”
.

Se o Magistrado entender pelo prolongamento da fase instrutória, com a produção de provas que julgar necessárias para a formação da sua livre convicção, o trâmite processual deverá prosseguir neste sentido, ou, de outra parte, se o Juiz se satisfaz com o conjunto probatório produzido nos autos, o fazendo por despacho fundamentado, não há irregularidade ou nulidade processual a ser reconhecida, devendo ser afastada toda e qualquer alegação de cerceamento de defesa. O mesmo vagar se aplica para o 2º grau que julgará o recurso de forma colegiada, por isso afirma-se, o destinatário final das provas produzidas nos autos é o julgador da causa.

Em que pese que a produção da prova pericial demandará mais tempo nessa fase instrutória, tenho que a sua produção repercutirá em maior segurança para o julgador quando lhe aprouver a decisão final, sem falar na segurança do próprio processo nos recursos que virão.

Nesse diapasão, diante da dúvida suscitada pelo Estado no 1º grau, na esteira do perecer ministerial, estou por
DAR PROVIMENTO
ao recurso para assegurar a produção da prova pericial requerida pelo réu.

É o voto

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 13ª ed., São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, páginas 787/788

[2]

Manual de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo, Atlas, 2013, página 862

Belém, 13/07/2022